Tribunal: TJPA
Processo: 0807772-28.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807772-28.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUELY SANTA BRIGIDA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “
INAUDITA ALTERA PARTS
.
CONSTATADO À QUALIDADE DE SEGURADO.
ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I –
Entendo que ficou contatado à qualidade de segurado do Sr. José Castro da Silva, falecido em 25/10/2014, uma vez que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/98, não havendo qualquer prova ou evidência de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS.

II- A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

III – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a apelada preenche os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte pleiteada.

IV –
A dependência econômica do cônjuge, na constância do casamento, é presumida, bastando, portanto, que comprove o enlace matrimonial, o que foi feito mediante a apresentação da certidão de casamento (id. 5384131 – pág. 6) e certidão de óbito do ex-segurado, em que se observa e existência do enlace matrimonial com a apelada por cerca de 9 (nove) anos
, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo de

Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão Por Morte c/c Pedido De Antecipação De Tutela “
Inaudita Altera Parts
” ajuizada por
SUELY SANTA BRIGIDA DOS SANTOS SILVA
, julgou procedente o pedido contido na inicial (id. 5384165).

Consta em exordial que a apelada ingressou com requerimento administrativo junto ao IGEPREV pleiteando pensão por morte de seu esposo JOSÉ CASTRO DA SILVA, que exercia a função de agente de portaria desde o ano de 1990 até 2014, quando veio a óbito, entretanto, referida autarquia não apreciou seu pedido.

Frisou que seu esposo contribuiu pelo regime próprio da previdência social dos servidores públicos do Estado do Pará por mais de vinte anos, consoante contracheque referente ao mês de outubro de 2014 e histórico funcional do
de cujus
.

Ao final, requereu a antecipação de tutela com a concessão imediata do benefício por morte de seu marido, no valor de 100% do vencimento percebido pelo de cujus e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar, bem como pelo pagamento dos valores retroativos à data do óbito (id. 5384128)
.

Na sentença, o pedido foi julgado procedente para
condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento da pensão a que tem direito a autora, bem como ao pagamento dos retroativos a partir da data do óbito do ex-segurado (25.10.2014) devidamente corrigidos na forma da lei
(id.
5384164
).

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV interpôs recurso de Apelação (Id. 5384168), arguindo em síntese, inexistência de direito à pensão, diante da ausência da qualidade de segurado e ausência de prova quanto à constância da relação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a improcedência do pleito.

A recorrido, em contrarrazões recursais (id. 5384173), pugnou pela manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, com o total improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
5670485
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ao recebimento da pensão por morte do servidor público estadual
JOSÉ CASTRO DA SILVA.

Entendo que ficou constatado à qualidade de segurado do Sr. José Castro da Silva, falecido em 25/10/2014, uma vez que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/98, que impôs ao servidor ocupante de cargo temporário a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social.

Nesse sentido, o juízo Monocrático bem avaliou a questão (id. 5384165):

(...) Resta comprovado nos autos que o falecido foi admitido no serviço público estadual mediante portaria datada de outubro de 1990 para exercer a função de agente de portaria, assim o fazendo até a data de seu falecimento, em 25 de outubro de 2014. Desse modo, contabilizou tempo de serviço de aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, período no qual a contribuição previdenciária correspondente foi recolhida pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, posto que dirigida ao FINAPREV, consoante se observa nos contracheques colacionados (...)

(...) Assim, considerando que o servidor ingressou antes da Emenda nº 20/98 e contribuiu durante toda vigência do seu contrato para o FINANPREV, via de conseqüência, cabe ao IGEPREV responder pela presente demanda, uma vez que se beneficiou dos valores retidos a título de contribuição, sendo inconcebível sua conduta contraditória no sentido de furtar-se a conceder o benefício pleiteado pela esposa do ex-segurado.

Ademais, o requerido, a quando da contestação, em momento algum refutou os fatos relatados pela requerente no tocante à contratação, ao tempo de serviço prestado, bem como às contribuições previdenciárias feitas pelo ex-segurado, baseando sua defesa na falta de amparo legal para a concessão do benefício pleiteado, por se tratar, o falecido, de servidor temporário.

O evidente comportamento contraditório do Instituto Previdenciário, proibido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium), macula a segurança jurídica, a igualdade e a própria moralidade administrativa, devendo ser combatido (...)

Em relação a pensão por morte, ressalto que o benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o esposo da apelada,
Sr. José Castro da Silva
, servidor pública do Estado do Pará, faleceu no dia
25 de outubro de 2014
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (Id.
5384131 - Pág. 5
). Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos; (...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a Apelada preenche os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte pleiteada.

Vislumbra-se que da leitura dos referidos artigos, a dependência econômica do cônjuge, na constância do casamento, é presumida, bastando, portanto, que comprove o enlace matrimonial, o que foi feito mediante a apresentação da certidão de casamento (id. 5384131) e certidão de óbito do ex-segurado, em que se observa e existência do enlace matrimonial com a apelada por cerca de 9 (nove) anos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados das 2° Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE FALECIMENTO DE CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LC 39/02, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2311184, 2311184, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-09)

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. APELAÇÃO N. 0827297-25.2018.8.14.0301 COMARCA: CAPITAL APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV ADVOGADO: ANA RITA DOPAZO A. JOSÉ LOURENÇO APELADO: ICLEIA FÁTIMA MELO DE AMORIM ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. De acordo com o art. 6º, I e §5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida
. 2. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão (5110327, 5110327, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-13)Outrossim, em decorrência d
as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Diante disso, restou comprovado
que a apelada preenche os pressupostos legais, previstos na regra do art. 6º, I, da LC n.º 039/2002, para o recebimento da pensão por morte do ex-segurado, Sr. José Castro da Silva.

Em Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, _____ de _____ de 2022.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023